Tribunal: TJMT
Processo: 1020573-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAIO HENRIQUE COSTA - CPF: 062.552.701-14 (VÍTIMA), MARIO DA SILVA NETO - CPF: 002.160.391-00 (RECORRENTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), PAULO VIDEIRA - CPF: 043.163.021-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2.o, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–

1.
PRETENSA IMPRONÚNCIA

– IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PREVALÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
2
.

REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
3.

PRETENSA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIV
A – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, requisitos exigidos pelo art. 413 do CPP, impõe-se o pronunciamento do acusado a fim de ser submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, em observância ao comando expresso do art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal e com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
.

2.
Na fase da pronúncia, a exclusão da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, deve ser mantida a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri. Inteligência do enunciado orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

3.
Apresenta-se legítima a negativa de recorrer em liberdade, se a prisão do agente encontra-se lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a sua liberdade representa ao meio social, por aparentar uma personalidade voltada para a prática de crimes, a

tornar necessário garantir à ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MARIO DA SILVA NETO

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARIO DA SILVA NETO
em face da r. decisão registrada no ID 59976470 e ID 59976471, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal n.o 0000339-90.2017.8.11.0030 – código 61877, que

o
pronunciou
como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 121, §2.o, incisos IV [recurso que dificultou a defesa da vítima] do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 59976475 ao ID 59976477, interpostas por advogado particular, o
recorrente almeja a impronúncia
, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que inexistem indícios suficientes no tocante à responsabilidade criminal que lhe é atribuída. Alternativamente,
requer a exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, à medida que tal circunstância não ressaiu suficientemente pormenorizada na exordial acusatória, impossibilitando o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, o recorrente
vindica a revogação da prisão preventiva
, salientando, nesse desiderato, a ausência de fundamentos quanto aos pressupostos legais, assomando a isso os seus predicados pessoais favoráveis, notadamente a primariedade, o exercício de profissão lícita, a condição de arrimo de família e o domicílio fixo na Comarca de Rondonópolis.

Em contrarrazões disponíveis no ID 59976482 e ID 59976483, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo
desprovimento do recurso
.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular ratificou a r. decisão impugnada, por meio do ID 59976484.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 61858489, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
02 de novembro de 2016
, por volta das 01h14, no cruzamento das ruas Bahia e Sergipe, no bairro São José, na cidade de Nobres-MT, o ora recorrente
MARIO DA SILVA NETO
, vulgo ‘Neto’, em unidade de desígnio com
Paulo Videira
, vulgo ‘Paulo Bejaúba’, agindo com
animus necandi
e valendo-se do recurso que dificultou a defesa da vítima, refletido no emprego de elemento surpresa,
matou
a vítima
Kaio Henrique Costa,
por meio de disparo de arma de fogo.

Segundo narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, os supostos infratores encontravam-se em uma festa realizada na zona rural da Cidade de Nobres, até que em certo momento decidiram ir à urbe para comprar bebidas alcoólicas, valendo-se para tanto do veículo Fiat Uno, cor vermelha, pertencente ao codenunciado
Paulo Videira.

Nessa ocasião, o ora recorrente e o seu comparsa avistaram a vítima - que se encontrava na companhia do amigo
Gilmar José Almeida Silva
- pararam o automóvel e a chamaram até o automóvel para perguntar-lhe sobre possível ocorrência de outras festas na localidade.

A seu turno, o ofendido aproximou-se do veículo para travar a conversar e ao não saber esclarecer acerca do indagado, irresignou o ora recorrente, que sacou o instrumento bélico e o surpreendeu com disparos, ocasionando-lhe os ferimentos que os conduziram à morte.

Ainda de acordo com a exordial acusatória, o fato foi perpetrado
mediante recurso que dificultou
a defesa da vítima, visto que o réu agiu com surpresa, impossibilitando eventuais reações.

Diante deste fato,
MÁRIO DA SILVA NETO
, vulgo ‘Neto’, foi
denunciado e pronunciado
pela prática do crime previsto no art. 121, inciso IV do Código Penal,
a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

Vale registrar que o codenunciado
Paulo Videira
foi denunciado em idêntica sanção, no entanto, faleceu no curso da ação penal, a ensejar a extinção da sua punibilidade, conforme disposto no art. 107, inciso I do Código Penal.

Feitas as ponderações pertinentes, passo à análise das pretensões recursais.

1.

DA ALMEJADA IMPRONÚNCIA:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
– sublinhei.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou participação
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente
depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios
suficientes
de autoria em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela impronúncia do acusado
não faz jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal

encontra-se delineada nos autos por meio de documento válidos, a exemplo do
b
oletim de ocorrência (ID 59971954 - Pág. 2); do relatório policial preliminar e final (ID 59971954 - Pág. 4 e ss.; ID 59971960 - Pág. 3 e ss.); do laudo pericial (ID 59971954 - Pág. 7 ao ID 59971956 - Pág. 8); e do laudo de confronto necropapiloscópico (ID 59971959), dos quais se extraem que o óbito da vítima adveio dos agravamentos decorrentes dos disparos efetuados pelo réu e do longo período de internação hospitalar, porquanto,
“o PAF transfixou o assoalho de boca e região cervical cindo a se alojar em corpo de C4. Devido ao longo período hospitalizado, evoluiu com sepse de provável foco pulmonar e posteriormente choque séptico, causa do óbito.”
(sic - ID
59971955 - Pág. 4
).

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
MÁRIO DA SILVA NETO
na empreitada criminosa, à medida que na
seara extrajudicial
tanto o recorrente quanto o então denunciado
Paulo Videira

confirmaram as suas presenças
na cidade de Nobres/MT na data do fato, sendo salientado pelo segundo deles que estava na posse do veículo Fiat Uno, cor vermelho, formalmente pertencente à sua esposa, cujas características assemelhavam-se àquelas descritas por testemunhas oculares quanto ao meio de transporte utilizado pelos responsáveis pelos disparos que ceifou a vítima. (ID 59971953 - Pág. 4; ID 59971957 - Pág. 4).

Dessume-se do caderno investigativo, outrossim, que as testemunhas
Gilmar José de Almeida Silva
e
Fernanda Ferreira da Conceição
pontuaram que os autores dos disparos contra a vítima eram na ordem de dois e estavam no interior de Fiat/Uno, cor ‘vermelho vinho’. Para além disso, o primeiro depoente salientou que o motorista do automóvel era quem portava arma de fogo, mostrando-se
“meio forte, branco e usava barba”
(sic), ao passo que o passageiro se tratava de um “
homem magro, altura mediana e com por volta de 35 anos de idade” (sic).
(ID 59856498 - Pág. 06/07; ID 59971950 - Pág. 4).

Os elementos inquisitivos evidenciam, também, que a testemunha
Gilmar José de Almeida Silva
se mostrou temerosa quanto às descrições feitas, mas não se eximiu de dizer à verdade, posto que meio de registros fotográficos que lhe foram mostradas no âmbito da Delegacia de Polícia reconheceu o ora recorrente como sendo a pessoa que desferiu o disparo de arma de fogo contra a vítima, a quem também recaiu o ônus de conduzir o veículo modelo Fiat/Uno, cor vermelha.

(ID 59971951 - Pág. 4).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
Gilmar José de Almeida Silva
ratificou o seu depoimento anterior, assim como o reconhecimento perfectibilizado, salientando que visualizou diversas fotografias até chegar à conclusão exposta, carecendo-lhe dúvidas quanto à imputação outrora realizada (Relatório de Mídia de ID 59976486 - Pág. 3).

Ainda com o fim de amparar possível veracidade da versão acusatória, a informante
Nilzete Maria da Costa
, genitora do ofendido, rememorou em
juízo
que em razão da gravidade dos ferimentos decorrentes dos disparos, foi necessária a transferência do filho para unidade de saúde da Capital, onde permaneceu por mais de trinta dias internado, com vida e deficitária comunicação, notadamente porque os algozes atingiram a sua face e o deixaram tetraplégico até a ocorrência do óbito.

Nesse ínterim, a informante logrou conversar com o ofendido, que delimitou as características do autor dos disparos e motorista do veículo como
“forte, branco, e com 30 anos” (sic),
atribuindo ao passageiro a condição de
“senhor mais velho, de 50 anos, magro e moreno” (sic)
. Além disso, esclareceu à autoridade judiciária que

recebeu no seu aparelho celular fotografia do ora recorrente e, ao mostrá-la ao filho, ele reagiu com
“espanto, medo, fechou o olho, ficou assustado”
(sic), levando-a a crer que as suspeitas policiais eram adequadas e tratava-se do autor do crime. óbito (Relatório de Mídia de ID 59976486 - Pág. 2).

Somado às mencionadas evidências, igualmente pesa em desfavor do recorrente o
depoimento judicial
prestado pelo
Delegado Fabiano Pitoscia
, haja vista que descreveu a dedicação dele à prática de outros crimes dolosos contra vida e a integração à organização criminosa; expôs as denúncias anônimas que lhe atribuíram o cometimento do crime; e delimitou as diligências efetuadas para elucidação do crime.

Nessa toada, a autoridade policial destacou que, em razão da sobrevida de
Kaio Henrique Costa
, levou ao hospital uma fotografia do recorrente para que ela pudesse reconhecê-lo e, nessa oportunidade, sem que pudesse esboçar reação por palavras, a vítima postou a chorar, entrou em desespero e o batimento cardíaco se elevou, tornando necessária a retirada dos agentes de segurança do local para a devida intervenção médica.

Por tal razão, passou a crer que, de fato,
MÁRIO DA SILVA NETO
era do autor do crime, especialmente porque existentes outras evidências quanto à sua presença na cidade e da amizade com o codenunciado, que possuía a posse do veículo similar àquele visto pelas testemunhas ocular. (Relatório de Mídia de ID 59976486 - Pág. 4).

Em arremate, cumpre dizer que o depoimento do Delegado de Polícia ressaiu amparado por outras provas orais, a exemplo dos policiais
Joel de Queiroz
,
Rosivaldo José de Souza
e
Eduardo Francisco Cardozo
, os quais rememoraram a periculosidade do ora recorrente e o medo da sociedade em incriminá-lo, pois a cidade presenciou sucessivos homicídios na localidade, todos aparentemente de sua responsabilidade.

Sendo assim, as testemunhas descreveram as diversas denúncias anônimas incriminando o ora recorrente pelo falecimento do adolescente
Kaio Henrique Costa
, as foram corroboradas pelas demais evidência já destacadas, em especial a presença do réu na cidade na data do fato e a posse do veículo Fiat/Uno, cor vermelha, pelo codenunciado
Paulo Videira
. (Relatório de Mídia de ID 59976486 - Pág. 4).

Destarte, malgrado o codenunciado
Paulo Videira
tenha falecido no curso do processo e o recorrente se valido do seu direito ao silencio quando do interrogatório judicial,
subsistem indícios mínimos para amparar a versão acusatória
, uma das existentes nos autos,
devendo eventuais dúvidas serem submetida ao crivo do eg. Tribunal do Júri
, a quem compete dirimi-las, pois, nesta fase de mera admissibilidade e plausibilidade da acusação,
impera o princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse sentido, uníssona e remansosa é a jurisprudência do eg. Tribunal da Cidadania, segundo a qual
“
nesta etapa vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, assim, basta que o juiz se convença da existência do crime e indícios de autoria para que o acusado seja pronunciado
”
(AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Com tais considerações, reputo inviável o acolhimento da pretensão recursal e, por corolário, mantenho a decisão de pronúncia hostilizada.

2.

Da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima:

Sob outro ângulo, a i. Defesa aduz que a exordial acusatória se mostra deficitária no tocante à descrição da qualificadora do crime, porquanto deixou de limitar as circunstâncias que resultariam no recurso que dificultou a defesa da vítima, impedindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante, por meio da leitura integral da denúncia, ressai de fácil compreensão que a qualificadora em apreço se atine ao emprego do
elemento surpresa
, delineado por mais de uma vez na peça processual, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) os denunciados MARIO DA SILVA NETO, vulgo “Neto” e PAULO VIDEIRA, vulgo “Paulo Bejaflba”, agindo com animus necandi, previamente conluiados,
utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante surpresa,
mataram a vítima KAIO HENRIQUE COSTA,(...).

Não satisfeito com a resposta do ofendido, o denunciado MARIO DA SILVA NETO,
puxou a arma que se encontrava em sua posse, e de surpresa, atirou em desfavor da vítima,
causando-lhe o ferimento mencionado no Laudo Pericial de fls. 41/56-IP.(...) Restou ainda evidenciado que os
denunciados engendraram e praticaram o crime em questão mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,

no deliberado propósito de surpreender o ofendido
e, assim, dificultar-lhe a possibilidade de defesa
. (ID 59858959).

Destarte, a peça inicial observa todos os requisitos contidos no art. 41 do Código de Processo Penal, assim como viabiliza ao réu o efetivo exercício da ampla defesa, não se tratando, pois, de argumento suficiente para excluir a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa vítima.

Além do mais,
a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
somente podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois
, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.o 02,

no sentido de que “
s
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – grifei.

Na hipótese em apreço, as testemunhas
Gilmar José de Almeida Silva
e
Fernanda Ferreira da Conceição
asseguraram que o evento fatídico que retirou a vida da vítima se deu quando eles retornavam de uma festa,
sem que tivessem a prévia expectativa da ocorrência do pior
, notadamente porque não possuíam desavenças pretéritas com outrem.

De mais a mais, segundo os esclarecimentos prestados por
Gilmar José de Almeida Silva
, o veículo em que os infratores estavam parou na via pública para aparentemente solicitar à vítima informações quanto à possível existência de festas na localidade, porém, ante o desconhecimento do amigo no tocante ao que lhe foi indagado, sobreveio de inopino o apontamento da arma de fogo em sua direção, sucedido dos disparos contra a sua face, sem qualquer chance de reação. (Relatório de Mídia de ID 59976486 - Pág. 4).

Portanto, há indícios mínimos quanto ao
ataque surpresa
contra o ofendido, a possibilitar, ao menos por ora, o reconhecimento e a submissão da elementar ao Conselho de Sentença, que é o verdadeiro juiz natural da causa.

No tocante à temática, esta c. 3.o Câmara Criminal já decidiu que “
impõe-se manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando a prova pericial comprova que ela foi surpreendida e encurralada na própria residência, alvejada por disparos de arma de fogo, estando desarmada”.
(TJ-MT - APR: 00008604220168110039 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/01/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2020) – Destaquei.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora
, devendo ser mantida no todo a capitulação exposta na decisão de pronúncia.

3.

Da prisão preventiva:

Por fim, conquanto a Defesa sustente ser prescindível a manutenção da custódia cautelar do recorrente, por carecerem elementos para demonstrar a necessidade de acautelar a ordem pública e de viabilizar a instrução criminal,
evidencia-se dos autos que a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e não comporta qualquer reparo.

Ao que se depreende do r.
decisum
vergastado, a autoridade judiciária
manteve
a prisão preventiva do agente, ao argumento de que
“(...) permaneceu preso durante toda a instrução, estando presentes os motivos ensejadores da segregação cautelar, especialmente, a gravidade concreto do delito, que demonstram a necessidade da medida para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração da prática delitiva”

(sic – ID 59976471 - Pág. 2).

Com efeito, o
primeiro argumento
empregado mostra-se legítimo para manutenção da custódia do agente, visto que a Corte Cidadã hodiernamente dispõe que
“(...)
inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”.
(RHC n. 78.032/SP, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 2/2/2017).

Do mesmo modo, ressai demonstrada a
necessidade de acautelar a ordem pública
, por se trata de
crime de homicídio qualificado
perpetrado com
severa gravidade
, em razão do
modus operandi
empregado pelo agente, que agiu de forma ardilosa, surpreendendo a vítima com disparo de arma de fogo em região fatal [face], durante o curso de uma conversa aparentemente destinada a sanar dúvidas quanto às festividades que ocorriam no local.

Além do mais, a teor do depoimento judicial prestado pelo Delegado de Polícia, o ora recorrente
perpetrou sucessivos homicídios
na cidade de Nobres/MT, com o possível objetivo de vingar a morte da sua irmã, que fora vítima de um crime de latrocínio ocorrido naquela cidade. Para além disso, a testemunha rememorou que sobre o réu recaía a
fama de “matador”,

possuindo contra si outras ações penais em curso
, circunstância que, aliás, foi mencionada no bojo da decisão de decretou a sua prisão preventiva, consoante se vê em destaque,
in verbis
:

“(...) Ademais, em consulta ao “Sistema Apolo” foi constatado que o investigado
MARIO DA SILVA NETO responde por outros procedimentos criminais relacionados ao crime de homicídio nas Comarcas de Rondonópolis, Rosário Oeste e Nobres”.
(Excerto extraído do ID 59971965).

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, é circunstância apta para justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública, consoante se depreende do aresto a seguir colacionado,
in verbis
:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).(...)”.

(RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não destoando, o
Enunciado Orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT dispõe que “
o
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Logo,
a manutenção da prisão preventiva imposta ao recorrente ressai devidamente fundamentada,
não sendo desconstituídas sequer pelos predicados pessoais abonatórios da paciente, pois, quanto à temática, esta Corte de Justiça uniformizou entendimento no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”

(Enunciado Orientativo n.o 43,
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017).

Sendo assim, diante das circunstâncias ora pormenorizadas, incabível conceder ao recorrente o direito de recorrer em liberdade.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MARIO DA SILVA NETO
permanecendo incólume a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal n.o 0000339-90.2017.8.11.0030 – código 61877.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020